Tribunal: TJSP
Processo: 2145282-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Usucapião (cumprimento de sentença) - Decisão que rejeitou a impugnação sob fundamento de intempestividade - Alegação de bloqueio de conta salário que ainda é conjunta com a filha interditada da executada – Pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade e desbloqueada – Impugnação intempestiva – Ainda que superada a questão da intempestividade, várias razões

Ementa:
Agravo de instrumento – Usucapião (cumprimento de sentença) - Decisão que rejeitou a impugnação sob fundamento de intempestividade - Alegação de bloqueio de conta salário que ainda é conjunta com a filha interditada da executada – Pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade e desbloqueada – Impugnação intempestiva – Ainda que superada a questão da intempestividade, várias razões impedem o provimento do agravo - A impugnação apenas defendia o excesso – Alegação de que se trata de contra salário e conjunta que somente veio aos autos em sede de embargos de declaração - Impossibilidade – Embargos de declaração autorizados apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Mesmo assim, nenhuma das alegações trazidas nos embargos é comprovada – Ação de interdição da filha, de 35 anos, que foi distribuída apenas em 08/06/2020, sem decisão neste sentido - Impugnação ao cumprimento de sentença que não é o meio adequado de terceiro estranho à lide se insurgir contra a constrição de seus bens – Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio - Ausente ainda demonstração de que a conta era conjunta e que o valor bloqueado se tratava de salário – Valor bloqueado integralmente (R$ 10.518,66 em 13/03/2020) que indica a existência de valor extra na conta e que supera o valor do benefício recebido pelo INSS, o que desconstitui a alegação impenhorabilidade – Mesmo após o bloqueio permanecia saldo, em 26/03/20, de R$ 6.668,46 – Impossibilidade de reforma da decisão sob todos os ângulos que se veja a questão - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145282-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante MARIA
APARECIDA DE MARI COIMBRA, é agravado IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
FERNÃO DIAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145282-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 23050jv
Agravo de instrumento no 2145282-40.2020.8.26.0000
Comarca: Atibaia 2a VC
Agravante: Maria Aparecida de Mari Coimbra
Agravado: Imobiliária e Construtora Fernão Dias Ltda
Juiz: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
PF
Agravo de instrumento
Usucapião (cumprimento de sentença) - Decisão que rejeitou a
impugnação sob fundamento de intempestividade - Alegação de bloqueio de conta salário que
ainda é conjunta com a filha interditada da executada Pretensão de reconhecimento da
impenhorabilidade e desbloqueada Impugnação intempestiva Ainda que superada a questão da
intempestividade, várias razões impedem o provimento do agravo - A impugnação apenas
defendia o excesso Alegação de que se trata de contra salário e conjunta que somente veio aos
autos em sede de embargos de declaração - Impossibilidade
Embargos de declaração
autorizados apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Mesmo assim, nenhuma das
alegações trazidas nos embargos é comprovada Ação de interdição da filha, de 35 anos, que foi
distribuída apenas em 08/06/2020, sem decisão neste sentido - Impugnação ao cumprimento de
sentença que não é o meio adequado de terceiro estranho à lide se insurgir contra a constrição de
seus bens Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio - Ausente ainda
demonstração de que a conta era conjunta e que o valor bloqueado se tratava de salário Valor
bloqueado integralmente (R$ 10.518,66 em 13/03/2020) que indica a existência de valor extra na
conta e que supera o valor do benefício recebido pelo INSS, o que desconstitui a alegação
impenhorabilidade Mesmo após o bloqueio permanecia saldo, em 26/03/20, de R$ 6.668,46
Impossibilidade de reforma da decisão sob todos os ângulos que se veja a questão - Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra as decisões de págs. 108/109 e 129/130 do processo de origem
proferida nos autos da ação de usucapião, em fase de cumprimento de
sentença.
A agravante pretende no agravo a concessão do
efeito ativo e ao final a reforma das decisões para que seja “repatriando
os valores da agravante e da especial interessada”.
Agravo processado sem atribuição do efeito
pretendido.
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145282-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Maria Aparecida de Mari Coimbra interpôs
ação de usucapião que em face de Imobiliária e Construtora Fernão
Dias Ltda.
A ação foi julgada improcedente condenada a
autora nas custas e despesas processuais e honorários.
A exequente iniciou o cumprimento de sentença
e a executada foi intimada pessoalmente:
Para, no prazo de 15 dias, pagar a quantia
fixada em sentença disponibilizada na internet, devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, honorários
advocatícios de 10% e, a requerimento do credor, expedição de
mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523 e
parágrafos, do CPC.
E advertida a, nos termos do artigo 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
O comprovante de intimação foi juntado em
14/12/2019, págs. 50.
O
prazo,
para
pagamento
findou
em
05/02/2020 e para apresentar impugnação em 28/02/2020 págs. 52
Houve bloqueio via Bacenjud de R$ 10.518,66
em 13/03/2020
págs. 62 e a executada novamente intimada
pessoalmente do bloqueio e do prazo de 05 dias úteis para impugnação,
nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.
O AR foi juntado em 13/05/2020 pág. 73.
A executada apresentou impugnação na qual
alegou que sobre os valores das custas e despesas processuais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145282-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
incidem juros e que não estariam comprovados estes gastos pedindo a
sua exclusão, permanecendo a execução apenas sobre o valor de R$
3.993,83 referentes aos honorários, págs. 75/77.
A impugnação, no entanto, foi protocolada
intempestivamente, pág. 104.
Houve, então a decisão agravada de págs.
108/109, nos seguintes termos:
“Fls. 75/77 e 107: como bem ponderado pela
exequente, a impugnação formulada é intempestiva (fls. 51). Por outra
via, verifica-se que os comprovantes das custas pagas e cobradas não
foram acostados aos autos. Defiro, assim, o prazo de 05 dias, para
juntada de referido documentos, sendo adequada, porém, a inclusão da
correção monetária e juros. Destaque-se, ademais, que houve a
concordância com os cálculos dos honorários advocatícios (fls.2 e 77).
Por fim, por ora, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada,
porquanto
não
juntados
documentos
que
comprovem
sua
hipossuficiência econômica, a exemplo dos extratos de conta,
declarações de imposto de renda e cópia da CTPS ou holerite. Cumprida
a determinação pelo exequente, tornem conclusos”
A
executada
opôs
embargos
declaratórios
pugnando o pelo seu acolhimento, com fins infringentes, alegando que
sua filha tem necessidades especiais e sendo interditada necessária a
intervenção do Ministério Público; que a conta corrente é conjunta com
a filha que deveria ser intimada, reabrindo-se o prazo e intimado o MP;
que “Se existe uma única conta corrente, a mãe idosa cuida da filha, e a
especial é dependente, há que se admitir a gratuidade”. Por fim,
pleiteou fosse suspensa o cumprimento de sentença, até que seja
deferido o cargo de curadora provisória sua mãe, págs. 110/111 .
Os embargos foram rejeitados, págs. 129/130.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145282-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Neste recurso a agravante afirma que é idosa e
aposentada e que o bloqueio recaiu sobre conta salário que ainda é
conjunta com a filha deficiente que deveria ser intimada.
Defende que por ser a execução somente contra
a mãe poderia apenas haver bloqueio da metade do valor ali
encontrado.
Afirma que o prazo para impugnação se iniciaria
com a intimação da filha e que necessária a intervenção do Ministério
Público.
Assim pede a reforma da decisão para que
repatriados os valores constritos.
Mas o caso é de se negar provimento ao
recurso.
De início, verifica-se que a impugnação é, de
fato, intempestiva.
Nada obstantes as alegações de que se trata de
conta conjunta com a filha interditada que deveria ser intimada para
impugnar o bloqueio e que o prazo somente passaria a valer desta
intimação tais pretensões não encontram respaldo legal.
Com efeito, de primeiro, vale ressaltar que não
há prova da interdição de Claudia.
Ao contrário, pelo que se vê a agravante
ingressou com ação de interdição, da filha nascida em 26/11/1985,
somente agora, em 08/06/2020 e não há demonstração de que tenha
sido nomeada curadora, sendo certo que por ocasião do bloqueio, não
havia interdição.
Sem demonstração da incapacidade, não há que
se falar em erro por falta de intervenção do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145282-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
E se Claudia quisesse se insurgir contra a
constrição de seus bens, a impugnação ao cumprimento de sentença é
via inadequada para a pretensão, devendo se utilizar do meio
apropriado, já que não faz parte da execução.
Não sendo a executada curadora da filha não
pode pleitear direito alheio em nome próprio.
Mas, ainda que se entendesse que a executada é
sua curadora, fato é que ela foi intimada do bloqueio e poderia
ingressar com a medida correta.
Assim, seja uma ou outra a interpretação acerca
da alegação de interdição da filha da executada não vinga sua
pretensão.
No mais, além de intempestiva a impugnação, os
embargos de declaração somente poderiam ser opostos nas hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para discutir questões não
abarcadas na decisão e que sequer citadas na impugnação.
Mas não é só.
Mesmo que superadas todas estas questões, não
há nos autos qualquer prova das alegações da agravante.
Não há demonstração de que a conta era
conjunta.
Também
não
há
demonstração
do
saldo
existente por ocasião do bloqueio sendo certo que o bloqueio foi
cumprido integralmente, o que indica saldo superior ao valor executado.
O valor, R$ 10.518,66, supera o valor do salário
da agravante, pág. 85, sendo passível de penhora.
O bloqueio ocorreu em 13/03/2020 mas o
pequeno extrato trazido somente contempla o período de 26/3/20 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145282-40.2020.8.26.0000 -Voto no
7
07/04/20, págs. 88.
Este documento, aliás, mostra existência de
saldo de R$ 6.668,46 no dia 26/3. E no dia 02/04 houve o crédito de R$
825,29 referente ao benefício do INSS, o que demonstra que o valor
bloqueado não se tratava de valor recebido por conta da aposentadoria,
pois supera em muitas vezes o valor do benefício. Veja que mesmo se
tal valor fosse recebido por Claudia (o que não se alegou), o saldo
restante indica a possibilidade de constrição.
Por fim, em relação ao indeferimento da
gratuidade, fato é que o juiz somente a indeferiu, por ora,
determinando a comprovação.
Assim, sob qualquer ângulo que se veja a
questão, não há como se acatar a pretensão da agravante.
Por tudo o que foi exposto a decisão deve ser
mantida, assim como lançada.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator